Tribunal: TJMT
Processo: 1013077-94.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013077-94.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO HUDYMA - CPF: 410.812.509-68 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1013077-94.2024.8.11.0015

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
MARIO HUDYMAX.

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Mário Hudymax
contra sentença do
Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop/MT
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em reclamação cível ajuizada em face da
Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
. O recorrente alegou ter solicitado, em fevereiro de 2023, o
cancelamento de contrato de internet fibra
por ausência de viabilidade técnica no novo endereço, mantendo apenas o serviço móvel de R$ 30,00 mensais. Sustentou, contudo, que continuou recebendo cobranças entre R$ 108,00 e R$ 199,85. Requereu a condenação da empresa por
falha na prestação do serviço e danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar
se houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida
em razão de suposto
pedido de cancelamento não reconhecido pela operadora
, bem como
se o consumidor comprovou o fato constitutivo de seu direito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações contratuais entre usuário e operadora de telefonia, mas
a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito
.

4.

A operadora comprovou que o
cancelamento do serviço somente foi solicitado em 16/11/2023
, data em que efetivamente ocorreu a desativação da linha, e que
não há registro de pedido anterior
.

5.

O autor
não apresentou qualquer documento ou protocolo
que demonstrasse a solicitação de cancelamento em fevereiro de 2023, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova mínima.

6.

A
reclamação administrativa ao Procon
ocorreu apenas em outubro de 2023, o que
reforça a inexistência de comunicação anterior
do cancelamento.

7.

Diante da
ausência de prova do cancelamento antecipado e da inexistência de ilicitude
, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil nem o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor deve apresentar prova mínima da solicitação de cancelamento do serviço para caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar reparação.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC visa à facilitação da defesa do consumidor, não à sua dispensa do dever probatório.

3.

Ausente demonstração de cancelamento anterior, mantém-se a validade das cobranças e a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de reclamação cível na qual o recorrente alega que
possuía internet fibra, porém em fevereiro de 2023, ao solicitar mudança de endereço, foi informado de que não havia viabilidade para fibra, com isso, solicitou o cancelamento e ficou apenas com uma internet móvel no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Todavia, vem recebendo faturas nos valores de R$ 108,00 (cento e oito reais) a R$ 199,85 (cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Em defesa, a recorrida alega que o pedido de cancelamento se deu tão somente em 16/11/2023, razão pela qual a linha foi cancelada nesta data.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, com a seguinte fundamentação:

“
Inicialmente, cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo.

Todavia, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme retro declinado, é certo que tal benesse conferida por Lei não isenta o Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem.

O objetivo da inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu.

Em que pese as alegações constantes na inicial, a Requerida apresentou contestação, afirmando que não há registro de pedido de cancelamento em fevereiro de 2023, conforme alega o Autor. Sustenta que o único cancelamento efetivamente solicitado foi realizado apenas em novembro de 2023, data em que o plano foi devidamente encerrado. Assim, o serviço vinha sendo prestado normalmente, sem comunicação de mudança de endereço ou qualquer impedimento que pudesse justificar o cancelamento por iniciativa da empresa.

Com efeito, cabe salientar que o ônus da prova do pedido de cancelamento alegado em fevereiro de 2023 incumbia ao Autor, conforme art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há nos autos documentos que demonstrem de forma inequívoca a comunicação da intenção de cancelar o plano naquela data.

Assim, os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância nos autos,
sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Apesar das alegações autorais, verifica-se que a reclamação administrativa feita no Procon se deu apenas no mês de outubro/2023, sem a comprovação efetiva de que tenha requerido o cancelamento serviço no mês de fevereiro/2023.

Durante o tramite administrativo, a recorrida atendeu o pedido do recorrente e efetuou o cancelamento do serviço.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações de que o pedido de cancelamento do serviço ocorreu no mês de fevereiro/2023, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025